Tribunal: TJDFT
Processo: 0702768-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTO. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO. PAGAMENTO DOS DÉBITOS RECENTES. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte ré caracteriza-se como consumidora.
2. É ilegal a manutenção do corte de fornecimento de água quando o consumidor, após a interrupção do fornecimento do serviço, realiza o pagamento das contas atuais (de até 120 dias), mesmo que existam débitos pretéritos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O pagamento relativo aos últimos 4 (quatro) meses do efetivo serviço de fornecimento de água, desconsiderando os débitos de mais de cento e vinte dias, não configura inadimplemento capaz de ensejar a manutenção do corte no fornecimento do serviço, tendo em vista que os valores cobrados pela concessionária se referem a períodos anteriores àquele que já se encontra regularmente adimplido.
3 A concessionária de serviço público deve restabelecer o serviço de fornecimento de água ao cliente se constam apenas débitos pretéritos, em razão da essencialidade do serviço e da possibilidade de cobrança por outros meios.
4. Recurso conhecido e provido.